Tribunal: TJMT
Processo: 0053239-56.2013.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053239-56.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP - CNPJ: 15.044.308/0001-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ICMS SOBRE TUST E TUSD. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão unânime que negou provimento à apelação e manteve a sentença concessiva da segurança, afastando a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à necessidade de submissão da controvérsia à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) e se ignorou os efeitos vinculantes do Tema 986 do STJ, que reconheceu a legitimidade da incidência do ICMS sobre TUST/TUSD, bem como a modulação de efeitos fixada no respectivo acórdão.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, embora comumente limitados à correção de vícios formais (CPC, art. 1.022), podem excepcionalmente ser acolhidos com efeitos modificativos, quando se comprova erro ou omissão relevante que comprometa a coerência da decisão judicial.

O acórdão embargado deixou de considerar os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do Tema 986 (REsp 1.163.020/RS), que reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS e delimitou os efeitos da decisão, beneficiando apenas contribuintes com liminares deferidas até 27/03/2017.

No caso concreto, constatou-se que a liminar foi deferida antes da data fixada pelo STJ e posteriormente confirmada pela sentença, o que atrai a aplicação da modulação de efeitos determinada no repetitivo, impondo o ajuste da decisão embargada, sem necessidade de submissão ao Pleno.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado e determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir a TUST e/ou a TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica das unidades consumidoras referidas, apenas no período compreendido entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do Tema 986 do STJ (28/05/2024), nos termos da modulação firmada.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, conforme tese firmada no Tema 986 do STJ.

2. A exclusão dessas tarifas da base de cálculo é admitida apenas em favor de contribuintes que, até 27/03/2017, tenham obtido liminar vigente, hipótese em que se aplica a modulação de efeitos estabelecida no respectivo acórdão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, em reexame necessário retificou, em parte, a sentença, para que a Fazenda Pública se abstenha de exigir o pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, tão somente sobre o valor da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD.

Nas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao entender que não haveria necessidade de observância à cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição Federal), porquanto, conforme asseverado, a manutenção da sentença, ainda que não declare expressamente a inconstitucionalidade das normas que autorizam a cobrança do tributo, acaba, de forma implícita, afastando a aplicação de preceitos normativos federais e estaduais, tais como os artigos da Lei Complementar nº 87/1996, do Convênio ICM 66/88, da Lei Estadual nº 7.098/1998 e do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014.

Alega, nesse contexto, que a decisão embargada, ao reputar desnecessária a submissão da controvérsia ao Pleno do Tribunal, desconsiderou os artigos 948 e 949 do Código de Processo Civil e violou a Súmula 10 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta ainda que a interpretação adotada diverge da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente dos precedentes proferidos no
REsp
1.163.020/RS e no
REsp
1.623.318/MT, nos quais se reconheceu a legitimidade da incidência do ICMS sobre a TUST/TUSD, sob o argumento de que o fato gerador do imposto abrange todas as etapas do fornecimento de energia elétrica, incluindo a geração, a transmissão e a distribuição, por serem fases indissociáveis da operação mercantil tributável.

Aduz que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a questão da reserva de plenário, bem como não enfrentou adequadamente os dispositivos legais invocados, motivo pelo qual requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão apontada, com o reconhecimento dos efeitos modificativos para que a matéria seja submetida ao Pleno do Tribunal, a fim de que se delibere, em sede de controle difuso, sobre o afastamento das normas que embasam a incidência do ICMS sobre as referidas tarifas.

Por fim, postula o
prequestionamento
explícito dos dispositivos constitucionais e legais suscitados, para fins de viabilização do acesso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa, destinando-se exclusivamente à superação de eventuais vícios formais da decisão judicial, nos estritos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, sua finalidade restringe-se à correção de obscuridades, contradições ou omissões, bem como de erro material, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal ou como instrumento de rediscussão do mérito já exaustivamente enfrentado.

Tal compreensão é consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, os quais reiteradamente assinalam os contornos restritos da via aclaratória, rechaçando sua utilização como mecanismo de impugnação indireta ao resultado do julgamento:

“(...) 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.394.530/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

No caso sob exame, a questão é singela e resta pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento dos REsp n. 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, foi fixada a tese de que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Como exposto no acórdão do Leading Case, a indissociabilidade das fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica implica que o custo inerente a cada uma das etapas deve compor o preço final da operação e, por consequência, a base de cálculo do ICMS.

Com efeito, a base de cálculo do ICMS deve incluir todos os custos incorridos para o consumo da energia elétrica, o que abrange também as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição neste caso.

A partir dessas premissas, não há que falar em ilegalidade na cobrança aqui discutida.

Não obstante a isso, deve se levar em consideração a modulação dos efeitos da decisão determinada pela Corte Superior,
“a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017”.

No caso concreto, verifica-se que a medida liminar foi deferida em momento anterior à publicação do acórdão do Tema 986 (27/03/2017), tendo sido posteriormente confirmada pela sentença de mérito.

Dessa forma, impõe-se a aplicação dos parâmetros fixados no referido precedente qualificado, em observância à sistemática dos recursos repetitivos.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado e, consequentemente, retificar parcialmente a sentença, a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir a TUST e/ou a TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica das unidades consumidoras mencionadas na sentença, no período compreendido entre o deferimento da liminar e a data de publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 (28.5.2024), observados os parâmetros fixados no referido julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025